Tribunal: TCU
Processo: 019.200/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3877/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Arnaldo França Vianna e de Tarcísio Maria de Lacerda, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 427626, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana, cujo objeto foi a "elaboração de plano diretor para incremento do turismo na região da Bacia"; Considerando que, após a emissão dos pareceres pela unidade técnica e pelo MP/TCU, foi publicada a Resolução-TCU 344/2022, estabelecendo que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável ou por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que a prestação de contas e complementações foram enviadas ao órgão repassador, em 11/02/2004, e somente foram analisadas mediante o Parecer Técnico, peça 27, em 14/05/2019; Considerando que, não-obstante o próprio tomador de contas tenha admitido que o tempo de mais de quinze anos transcorrido entre a apresentação da prestação de contas e a primeira análise impôs obstáculos aos responsáveis para a apresentação de elementos capazes de elidir as irregularidades, o ordenador de despesas decidiu pela autuação da TCE; Considerando que, entre a data da apresentação da prestação de contas final do convênio, em 11/02/2004, e a emissão do Parecer Técnico, peça 27, em 14/05/2019, transcorreram mais de 5 anos; Considerando que, entre os aludidos atos, não há registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando que a unidade técnica do TCU propôs considerar iliquidáveis as contas de Arnaldo França Vianna e de Tarcísio Maria de Lacerda, e determinar seu trancamento, bem como o arquivamento dos autos, devido à presença de elementos que configuram o prejuízo à ampla defesa dos responsáveis, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 211, § 1°, do RI/TCU; Considerando que o MP/TCU discordou e propôs reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória pelo TCU e arquivar o feito; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha um dos pareceres que, mesmo divergentes, não conclua pela irregularidade (art. 143, inciso I, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição quinquenal, dando ciência aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em linha com a proposta do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 019.200/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo França Vianna (XXX.776.197-XX); Tarcisio Maria de Lacerda (XXX.842.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.